Tribunal: TJES
Processo: 0000865-07.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000865-07.2019.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PASSOS MENDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta pela Defesa do acusado
EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou nas iras do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, a 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Busca a Defesa a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

O E. Relator, em seu voto, conheceu e desproveu o recurso, concluindo pela ausência de ilegalidade na fixação da pena-base e pela comprovação do emprego de arma de fogo no crime, sendo irrelevante para sua configuração o fato de que a arma tenha sido utilizada pelo comparsa do apelante, posto que e trata de causa de aumento de natureza objetiva.

Pedi vista dos autos, então, para melhor apreciar a questão afeta à dosimetria da pena e, pedindo vênia, divirjo do voto de relatoria nesta parte. Explico.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e da motivação, nos termos da fundamentação a seguir transcrita:

(...)
Culpabilidade: evidenciada, pois agiu conscientemente em busca do resultado criminoso, com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso
; Antecedentes: não há registro; Conduta social: não há nos autos elementos que autorizem juízo desfavorável, não sendo, portanto, valorada;
Personalidade: é voltada à prática delitiva, eis que antes de atingir a maioridade penal praticou diversos atos infracionais análogos a crime, respondendo as seguintes representações infracionais: 0000716-50.2015.8.08.0051, 0000971-76.2013.8.08.0051, 0009453-2013.2013.8.08.0048; Motivos: os motivos do crime foram a obtenção de proveito econômico fácil sem qualquer esforço ou trabalho lícito
. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar; Consequências extrapenais: não foram graves, eis que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima; comportamento da vítima: em nada influenciou a prática delituosa. (...)

Embora o E. Relator mencione em seu voto que foram valorados de forma negativa os antecedentes do crime, não é isso que se verifica da sentença.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ
"é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

In casu,
a culpabilidade, como visto, foi negativada com arrimo em fundamentação inidônea, porquanto genérica, aplicável a qualquer situação hipotética e sem discriminação de nenhuma circunstância fática do caso concreto, razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial, por não constatar nenhum elemento concreto que me permita realizar reforço de fundamentação.

O fundamento utilizado para valorar de forma negativa a motivação do crime também não é hígido, porque
"o argumento consistente em 'obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio' é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria"
(STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). Assim, neutralizo também a referida vetorial.

Por fim, constato que se concluiu pela personalidade voltada para o crime do acusado, diante do cometimento de vários atos infracionais quando menor.

Não obstante, a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que 'atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social' (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)"
(STJ, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Desta forma, também deve ser extirpada a valoração negativa da personalidade do agente.

Nesta senda, inexistindo circunstâncias judiciais contra o acusado na primeira fase dosimétrica, redimensiono sua pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Embora incida a atenuante da confissão, já reconhecida pelo sentenciante, inviável reduzir a pena na segunda fase aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não há agravantes, nem causas de diminuição.

Aplico as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, na fração única de 2/3 utilizada pelo sentenciante, resultando sua pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, porquanto já arbitrada em patamar inferior ao que seria devido caso fielmente observada a proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Assim sendo, pedindo vênia ao E. Relator, DIVIRJO EM PARTE de seu voto, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, redimensionando a pena privativa de liberdade do acusado para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e alterando o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

É como voto.

Eminentes pares,

Estamos a julgar apelação interposta pela Defesa do acusado
EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou nas iras do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, a 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Busca a Defesa a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

O E. Relator, em seu voto, conheceu e desproveu o recurso, concluindo pela ausência de ilegalidade na fixação da pena-base e pela comprovação do emprego de arma de fogo no crime, sendo irrelevante para sua configuração o fato de que a arma tenha sido utilizada pelo comparsa do apelante, posto que e trata de causa de aumento de natureza objetiva.

Pedi vista dos autos, então, para melhor apreciar a questão afeta à dosimetria da pena e, pedindo vênia, divirjo do voto de relatoria nesta parte. Explico.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e da motivação, nos termos da fundamentação a seguir transcrita:

(...)
Culpabilidade: evidenciada, pois agiu conscientemente em busca do resultado criminoso, com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso
; Antecedentes: não há registro; Conduta social: não há nos autos elementos que autorizem juízo desfavorável, não sendo, portanto, valorada;
Personalidade: é voltada à prática delitiva, eis que antes de atingir a maioridade penal praticou diversos atos infracionais análogos a crime, respondendo as seguintes representações infracionais: 0000716-50.2015.8.08.0051, 0000971-76.2013.8.08.0051, 0009453-2013.2013.8.08.0048; Motivos: os motivos do crime foram a obtenção de proveito econômico fácil sem qualquer esforço ou trabalho lícito
. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar; Consequências extrapenais: não foram graves, eis que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima; comportamento da vítima: em nada influenciou a prática delituosa. (...)

Embora o E. Relator mencione em seu voto que foram valorados de forma negativa os antecedentes do crime, não é isso que se verifica da sentença.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ
"é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

In casu,
a culpabilidade, como visto, foi negativada com arrimo em fundamentação inidônea, porquanto genérica, aplicável a qualquer situação hipotética e sem discriminação de nenhuma circunstância fática do caso concreto, razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial, por não constatar nenhum elemento concreto que me permita realizar reforço de fundamentação.

O fundamento utilizado para valorar de forma negativa a motivação do crime também não é hígido, porque
"o argumento consistente em 'obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio' é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria"
(STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). Assim, neutralizo também a referida vetorial.

Por fim, constato que se concluiu pela personalidade voltada para o crime do acusado, diante do cometimento de vários atos infracionais quando menor.

Não obstante, a jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que 'atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social' (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)"
(STJ, HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Desta forma, também deve ser extirpada a valoração negativa da personalidade do agente.

Nesta senda, inexistindo circunstâncias judiciais contra o acusado na primeira fase dosimétrica, redimensiono sua pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Embora incida a atenuante da confissão, já reconhecida pelo sentenciante, inviável reduzir a pena na segunda fase aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não há agravantes, nem causas de diminuição.

Aplico as causas de aumento do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, na fração única de 2/3 utilizada pelo sentenciante, resultando sua pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantida a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa, porquanto já arbitrada em patamar inferior ao que seria devido caso fielmente observada a proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Assim sendo, pedindo vênia ao E. Relator, DIVIRJO EM PARTE de seu voto, para CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, redimensionando a pena privativa de liberdade do acusado para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e alterando o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000865-07.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PASSOS MENDES, EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LORRAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES30249-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 04 de agosto de 2019, aproximadamente às 19h20min, na Rodovia Mano Covas, na localidade conhecida como biquinha". neste município e comarca, os denunciados de forma livre e consciente, em conjugação de esforços e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (apreendida nos autos), coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo da marca Ford, modelo Fiesta Flex, cor branca, placa OY1-0959, propriedade de Edivaldo dos Santos Andreza, o qual estava sendo conduzido por sua esposa Jaqueline Almeida dos Santos conforme Auto de Apreensão de fl. 28. Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições. à 11. 29 Segundo consta. nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, Jaqueline Almeida dos Santos conduzia o veículo acima descrito, tendo corno passageiros sua vizinha Elisabeth de Jesus Pereira e os filhos desta, momento em que ao chegarem na ponte da localidade conhecida corno biquinha", foram surpreendidas pelos denunciados, os quais desembarcaram de um automóvel GM Celta, cor prata, conduzido por um terceiro, identificado nos autos apenas por Charlinho Pato Roco", e anunciaram o roubo, ordenando que os ocupantes do veículo saíssem de seu interior, oportunidade em que o denunciado Edgard Alisson assumiu a direção da rés furtiva empreendendo fuga juntamente com o denunciado Bruno, seguindo em direção ao perímetro urbano desta urbe.

Ato contínuo, após a consumação do ato ilícito. Elisabeth de Jesus Pereira acionou a Polícia Militar que, de pronto, dirigiu-se a local dos fatos e, ao passar pelo eixo da BR 101,visualizou o veículo roubado. realizando acompanhamento até as proximidades do Clube Itaúnas, nesta cidade. onde foi realizada a abordagem e efetuadas as diligências cabíveis, culminando na prisão em flagrante dos denunciados.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação da dosimetria da pena impugnada no recurso defensivo.

Inicialmente, a defesa almeja a aplicação da pena base no mínimo legal.

Partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos e máximo de 10 (dez) anos previsto no preceito secundário do artigo 157 do Código Penal, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da motivação:

(...) Culpabilidade: evidenciada, pois agiu conscientemente em busca do resultado criminoso, com pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso; Antecedentes: não há registro; Conduta social: não há nos autos elementos que autorizem juízo desfavorável, não sendo, portanto, valorada; Personalidade: é voltada à prática delitiva, eis que antes de atingir a maioridade penal praticou diversos atos infracionais análogos a crime, respondendo as seguintes representações infracionais: 0000716-50.2015.8.08.0051, 0000971-76.2013.8.08.0051, 0009453-2013.2013.8.08.0048; Motivos: os motivos do crime foram a obtenção de proveito econômico fácil sem qualquer esforço ou trabalho lícito. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar; Consequências extrapenais: não foram graves, eis que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima; comportamento da vítima: em nada influenciou a prática delituosa. (...)

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, é sabido que a pena base somente será aplicada no mínimo legal se o magistrado valorar todas as circunstâncias judiciais de forma positiva, o que não se vislumbra no presente caso.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Tampouco encontro razões para reformar a r. sentença no tocante à causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, eis que o conjunto probatório comprovou que o apelante empunhava o artefato durante a empreitada criminosa.

Vejamos o depoimento prestado pela vítima:

“QUE a declarante reconheceu o rapaz que assaltou, pois ele estava de jaqueta de cor cinza; que mostrada a fotográfica de Edgard Alisson Ribeiro dos Santos, a mesma reconhece sem sombra de dúvida como sendo o rapaz que apontou a arma e anunciou o roubo” (Jaqueline Almeida dos Santos - fls. 11)"

Ademais, ainda que se possa admitir dúvida sobre qual dos agentes de fato portava a arma de fogo, não há razão para excluir a causa de aumento prevista no §2º-A, I, pois restou incontroverso o emprego da arma de fogo para a prática da conduta delitiva.

Assim, tendo em vista que os agentes atuaram em comunhão de desígnios, a jurisprudência entende que a referida majorante possui natureza objetiva, devendo se comunicar entre os coautores.

Nesse sentido:

“É firme o entendimento na seara jurisprudencial de que no crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes participantes do delito, nos termos do artigo 30, do Código Penal. Consequentemente, evidencia-se irrelevante a identificação de quem teria a posse da arma de fogo, se ambos, em unidade de desígnios, desejaram participar do crime” (TJES, Classe: Apelação, 051180001045, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019).

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000865-07.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PASSOS MENDES, EDGARD ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LORRAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES30249-A
Advogado do(a) APELANTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

4 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
Por maioria de voto, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.